Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714373-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que não conheceu do recurso de apelação em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LV e LIV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 203, §§1o e 2o, 485, inciso IV, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Assevera, também, que apenas interpôs o recurso cabível contra a sentença que extinguiu o processo e que o próprio Juiz nomeou a decisão como “sentença”. Entende que não seria cabível agravo de instrumento em face da r. sentença de ID 144308988, uma vez que o artigo 1.015 do CPC estabelece o rol taxativo para as hipóteses de cabimento do referido recurso. Acrescenta que as Cortes Superiores têm mitigado o apego ao formalismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028